Tribunal: STF
Processo: RE 1306981
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Maria das Graças Rodrigues Almeida interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal dos Juizado Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Tocantins, assim ementado: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. REVISÃO DE RENDA MENSAL INICIAL INFERIOR AO SALÁRIO-MÍNIMO. IMPLEMENTO DA CARÊNCIA COM TEMPO DE SERVIÇO NO BRASIL E EM PORTUGUAL. ACORDO INTERNACIONAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, § 2º, e 201, § 2º, da Constituição Federal. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se dos autos que a Corte de origem, nos termos do voto condutor do acórdão atacado, decidiu a lide com base nos seguintes fundamentos:
    “Segundo dispõe a sentença, a aposentadoria por idade foi concedida à autora com base nos termos do Acordo de Seguridade Social ou Seguro Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa (Decreto nº 1.457, de 17 de abril de 1995).
    Sendo assim, as regras acordadas entre os dois países devem ser respeitadas, até porque devem ser interpretadas como leis especiais, devendo prevalecer sobre as normas gerais da Previdência Social interna dos Países Acordantes (artigo 382 do Decreto nº 3.048/99). 
    Sobre a controvérsia, anote-se o artigo 12 do referido acordo internacional; 
    Quando os montantes das pensões ou aposentadorias devidos pelas entidades gestoras dos Estados Contratantes não alcançarem, somados, o mínimo fixado no Estado Contratante em que o beneficiário reside, a diferença até esse mínimo correrá por conta da entidade gestora deste último Estado. 
    Desse modo, não tendo a autora comprovado que a soma das aposentadorias devidas pelos Estados Contratantes (Portugal-Brasil) não alcançaram, somadas, o mínimo fixado no §2º do artigo 201 da Constituição da República Federativa do Brasil, não há que se falar em revisão do benefício até atingir o salário-mínimo.
    Frise-se, ainda, que, embora os autos indiquem que o mesmo benefício já foi requerido a Portugal, a autora também não demonstrou a impossibilidade de concessão da aposentadoria pelo Estado Português (preenchimento dos requisitos por lá), de modo que não há como se cobrir a diferença autorizada pelo referido Acordo Internacional, mormente quando o caráter contributivo da Previdência Social Brasileira é previsto constitucionalmente.”
    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Sobre o tema: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.157.694/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame.Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES-AgR, Plenário, minha Relatoria, DJe de 24/9/19).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente